Tribunal: STF
Processo: ARE 1489984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, com fundamento na jurisprudência desta Corte, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, no caso concreto, o acolhimento destes embargos de declaração, ao argumento de que não houve pronunciamento a respeito da modulação dos efeitos produzidos pelo julgamento dos embargos de divergência no RE 1.181.353, considerando-se que ainda está pendente o seu trânsito em julgado. 



    3. Pretende-se, subsidiariamente, nesta via recursal, o sobrestamento do feito. 



    III - Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    5. Esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, até o presente momento, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 e nos embargos de divergência no RE 889.095-AgR-ED-EDv e no RE 1.181.353 AgR-ED-ED-EDv-AgR. 



    6. Consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma.



    7. Ademais, a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência nos precedentes utilizados para fundamentar o voto proferido pela Segunda Turma, no caso em exame, não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado.



    8. Improcedente, portanto, o pedido de suspensão do feito. 



    9. Não há quaisquer vícios no acórdão ora embargado que justifique a oposição destes embargos.



    IV - Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados.